Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-15.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5573 - Apropriação de Coisa Achada
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800387-15.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEX ALAN DE SOUZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 157, §3º, SEGUNDA PARTE C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS - PROCESSO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de Capanema/Pa em que é
paciente Alex Alan de Sousa da Silva,
na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2023, à unanimidade em

julgar prejudicada a ordem.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ALEX ALAN DE SOUZA DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema /PA.

Narra a impetração q
ue o paciente foi condenado pela prática delitiva prevista no artigo 157, §3º segunda parte, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Aduz que respondeu o processo em liberdade, mas o juízo, ao proferir a sentença condenatória negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, aduzindo que a prisão cautelar, viola o devido processo legal, pois ostenta condições pessoais favoráveis, tais como, bons antecedentes, réu primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Bem como, encontram-se ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Requer o impetrante a concessão da liminar, a fim de que seja expedido alvará de soltura, revogando a prisão preventiva em favor do paciente.

Distribuídos os autos, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade coatora (id. 12432788).

Em Doc. de nº 12471994, o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo:

“Apraz-me cumprimentar V. Exa. e, no ensejo, acusar o recebimento do Of.n.º 81/2023-SSDP-HC, que trata das informações a serem prestadas nos autos do HC nº 0800387-15.2023.8.14.0000, passando a informar na ação heroica acima referida, na forma dos documentos de que dispomos.

O paciente foi condenado, nos autos do processo nº 0002153-20.2011.8.14.0013, nas penas do art. 157, §3º segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Segundo a exordial acusatória, em 05.09.2011, por volta de de 22h30min, na Rua Holanda Rios, nesta cidade de Capanema/PA, os acusados ANTÔNIO CHARLES DA SILVA e ALEX ALAN DE SOUZA SILVA, em unidade de desígnios, após tentar subtrair uma motocicleta da vítima RAFAEL HECTOR DOS SANTOS, fizeram um disparo de arma de fogo em sua direção para conseguir obter a posse do bem. Narra a inicial que a vítima estava em frente de sua casa quando avistou um veículo modelo Strada passando próximo do local, tendo parado um pouco mais a frente, ocasião em que os dois denunciados desceram do automóvel e, armados com revólver, anunciaram o assalto, sendo a vítima rendida pelo acusado ALEX com uma arma de fogo apontada para sua cabeça, enquanto o denunciado ANTÔNIO fazia a revista para localizar as chaves da motocicleta. Contudo, como a vítima não portava as referidas chaves, o acusado ALEX apertou o gatilho da arma de fogo visando deflagrar um projétil contra a vítima, todavia por circunstância alheia à sua vontade a munição fora apenas “picotada”, razão pela qual o disparo não se concretizou. Diante do resultado inesperado, os denunciados empreenderam fuga do local.

Destarte, foi recebida a denúncia e determinada a citação dos denunciados para que apresentassem suas respostas à acusação. Ao avaliar as defesas preliminares, não sendo hipótese de absolvição sumária, foi designada data para instrução e julgamento.

Em audiência realizada em 29.03.2012, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, bem como realizado o interrogatório dos réus.

Encerrada a instrução e apresentadas razões finais escritas, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia. Noutra ponta, a defesa pleiteou o afastamento da qualificadora do §3º do art. 157 e a aplicação da pena no mínimo legal, além de aplicação da a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal em relação ao acusado ALEX ALAN, em caso de condenação.

Em 04.04.2018, este juízo julgou procedente a exordial acusatória para condenar ambos os acusados, nas penas art. 157, §3º segunda parte, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando a reprimenda definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 67 (sessenta e sete) dias-multa.

Na ocasião, tendo em vista o risco de aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, o quantitativo de pena e regime inicial fechado aplicados aos réus e diante da alta periculosidade destes, visando, ainda, prestar celeridade ao início do cômputo de tempo de efetivo cumprimento de prisão, com arrimo no art. 312, do Código de Processo Penal, foi negado o direito de apelar em liberdade e decretada a prisão preventiva dos sentenciados. O réu ALEX ALAN DE SOUZA DA SILVA não foi localizado.

Os réus interpuseram apelação, a qual foi conhecida e teve parcial provimento apenas para readequar a dosimetria da pena a cada um dos sentenciados, transitando em julgado em 31.07.2020.

Os autos do processo nº 0002153-20.2011.8.14.0013 foram arquivados, ainda em forma física.

Em consulta ao sistema INFOPEN, foi identificada informação de cumprimento de mandado de prisão advindo de sentença penal condenatória para ALEX ALAN DE SOUZA DA SILVA em 13.01.2023, estando o réu inicialmente custodiado na CTMAB.

O referido cumprimento foi comunicado no PJE, nos autos do processo nº 0800097-58.2023.8.14.0013, distribuído em 17.01.2023, às 18h21min, nesta Vara Criminal de Capanema/PA, contudo, fora do plantão judiciário, sob a classe judicial COMUNICADO DE MANDADO DE PRISÃO, razão pela qual foi encaminhado automaticamente à secretaria judiciária.

Os documentos relativos ao cumprimento foram recebidos de forma física no plantão judiciário unificado de Ananindeua, Marituba e Benevides e não houve qualquer outro tipo de comunicação a esta unidade judicial, além da distribuição dos autos no PJE.

Consta dos autos do referido processo que o paciente foi preso em sua residência, em Ananindeua/PA, e que a audiência de custódia foi realizada no dia 14.01.2023, pelo juízo plantonista, oportunidade na qual foi determinada a prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica.

Diante disso, este juízo determinou a expedição de guia de recolhimento definitiva, com o seu encaminhamento à VEP de Belém/PA, uma vez que é competente pela execução penal no local de domicílio do réu, falecendo, assim, a competência deste juízo sentenciante sobre o feito em primeiro grau, cujo édito condenatório, como já dito, já havia transitado em julgado após julgamento do recurso interposto pela defesa.

Por fim, informamos que o paciente se encontra custodiado desde o dia 13.01.2023, perfazendo, assim, 16 (dezesseis) dias de segregação cautelar. Sendo essas as informações que me competiam registrar, colocamo-nos à inteira disposição para novos esclarecimentos, anexando desde logo todos os documentos de que dispomos. Renovamos, por fim, os votos de elevada estima e consideração.
”

Os autos ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento da ordem e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo agora a analisar os requisitos de admissibilidade do presente
writ.

De início, em que pesem os argumentos defensivos, não merece acolhimento a pretensão quanto a alegação de falta de justa causa para decretação da

custódia preventiva, em sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, isto porque verifica-se que o presente pleito já foi analisado em outro habeas corpus junto este Tribunal, como o
Habeas corpus nº 0802689-56.2019.8.14.0000, de minha relatoria,

no qual foi apreciado o referido pedido debatido na inicial,
configurando, assim, reiteração
do
writ
, conforme Acórdão de ID nº
1756460

cuja ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 157, §3°, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 14, II, DO CP, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PLEITO DE AGUARDAR AO JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA
. Sentença condenatória. Decisão fundamentada. Presença de requisitos autorizadores da prisão preventiva. O magistrado embasou o decreto constritivo em fatos concretos existentes nos autos, demonstrando a existência de fatos que justificam a manutenção da prisão, tendo levado em consideração a periculosidade concreta do réu e a real necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme se observa no Acórdão supratranscrito, o indeferimento do pedido de recorrer do processo em liberdade foi analisado anteriormente, tendo sido apontado a necessidade da manutenção do decreto preventivo diante da presença dos requisitos disposto no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Nucci, sobre a reiteração de
Habeas Corpus
e posicionamento de nossa jurisprudência
:

[...] Quando houver denegação da ordem, é possível que, existindo fato ou prova nova, o pedido seja reiterado ao juiz ou tribunal. LOGICAMENTE, SEM O REQUISITO INÉDITO (FATO OU PROVA), NÃO SERÁ CONHECIDO O PEDIDO [...]
Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 1060.

Trago neste sentido é o entendimento jurisprudencial de nossa E. Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS.
MATÉRIA AFETA A RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR JÁ APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MESMOS ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO MINISTERIAL PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Não deve ser conhecida a impetração quando se tratar de mera reiteração de matéria já apreciada em habeas corpus anterior, configurando mera repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo
. 2. Restando inviável o conhecimento do mandamus com as informações e os poucos documentos contidos, pois além da instrução deficiente, está carente de fundamentação e principalmente, por já ter sido julgado o Habeas Corpus n. 0814165-23.2021.8.14.0000, suso mencionado incorrendo em reiteração do pedido. 3. Segue o mesmo entendimento quanto à alegação de ausência de requerimento ministerial da prisão preventiva do paciente, pois verifica-se que não foi juntado as alegações finais ministeriais, que seria a peça anterior à sentença (9734586, 9734586, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-31, Publicado em 2022-06-03) (grifo nosso)

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento da ordem, referentes à ausência de fundamentação na decisão que negou o direito do paciente em recorrer em liberdade.

Ademais, analisando os autos do processo criminal nº 0002153-20.2011.8.14.0013 verifica-se que a sentença condenatória foi proferida em
04/04/2018
. Os réus apelaram da decisão, na qual foi parcialmente provida para readequar a pena definitiva,
transitando em julgado a decisão em 31/07/2020, conforme documento nº 20210018942751 - Libra.

Note-se que o paciente permaneceu foragido desde o ano de 2018, sendo sua a prisão cumprida apenas em 13.01.2023, decorrente de decisão definitiva transitada em julgado.

Logo resta superada a alegação de ilegalidade da prisão, cessando, assim, qualquer coação ilegal no direito de ir e vir do paciente.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse mesmo sentido são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
1. Constatada a superveniência do trânsito em julgado da condenação, é forçoso reconhecer a perda do objeto da impetração, pois, agora, eventual encarceramento do paciente decorre de título definitivo, em cumprimento à sanção criminal que lhe foi imposta em sentença transitada em julgado, e não se confunde com a prisão preventiva - que aqui se impugnava - medida cautelar de natureza pessoal utilizada para garantir a efetividade do processual penal. 2. Habeas corpus prejudicado. (STJ - HC: 227909 PR 2011/0298568-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2014)

Desta forma
, julgo prejudicado pela perda do objeto
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/03/2023